Tribunal: TJMT
Processo: 1015809-38.2022.8.11.0041
Relator(a): GRACIEMA RIBEIRO DE CARAVELLAS
Órgão julgador: GRACIEMA RIBEIRO DE CARAVELLAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2023-02-28
Data de publicação: 2023-03-20

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1015809-38.2022.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (1728)
Assunto:

[ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias, Suspensão da Exigibilidade]
Relator:
Des(a).
GRACIEMA RIBEIRO DE CARAVELLAS

Turma Julgadora:

[
DES(A).GRACIEMA RIBEIRO DE CARAVELLAS,
DES(A). GILBERTO LOPES BUSSIKI, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[LEANDRO BORGES DE AZEVEDO - CPF: 838.883.651-04 (APELADO), TAYRONE DE FRANCA E MELO - CPF: 889.407.721-72 (ADVOGADO), TAIS DE PAULA SANTOS - CPF: 042.552.871-55 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (APELANTE), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (APELANTE), SUPERINTENDENTE DA SUPERINTENDÊNCIA DE FISCALIZAÇÃO DA SECRETÁRIA DE FAZENDA DO ESTADO DE MATO GROSSO (APELANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, RECURSO PROVIDO, SENTENÇA RETIFICADA.

E M E N T A

REEXAME NECESSÁRIO DE SENTENÇA COM RECURSO DE APELAÇÃO - MANDADO DE SEGURANÇA - ICMS - TRANSFERÊNCIA DE BOVINOS ENTRE PROPRIEDADES DO MESMO TITULAR LOCALIZADAS EM DIFERENTES ESTADOS DA FEDERAÇÃO - AUSÊNCIA DE CIRCULAÇÃO DE MERCADORIA - INOCORRÊNCIA DO FATO GERADOR DE ICMS (SÚMULA 166 DO STJ) - INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA – VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE RECURSAL -SUSPENSÃO DO FEITO ATÉ JULGAMENTO DA ADC 49 PELO STF – PRELIMINARES REJEITADAS - AMEAÇA A DIREITO LÍQUIDO E CERTO JÁ CONCRETIZADO OU NA IMINÊNCIA DE SE CONCRETIZAR – CIRCUNSTÂNCIA FÁTICA NÃO DEMONSTRADA - DIREITO LIQUIDO E CERTO NÃO VIOLADO - RECURSO PROVIDO - SENTENÇA RETIFICADA PARA DENEGAR A SEGURANÇA.

1. A violação a direito líquido e certo pelo descumprimento de decisão do STF em sede de recursos repetitivos, em tese, não demanda dilação probatória, sendo plenamente possível o manejo do Mandado de Segurança visando afastar o ato coator. A existência da prova pré-constituída é análise que se faz quando do julgamento do mérito da ação mandamental.

2. A dialeticidade recursal demanda que o recorrente demonstre, de forma fundamentada, as razões de fato e de direito que embasam seu inconformismo com a decisão recorrida. Se o Apelante indicou as razões fáticas e jurídicas do seu inconformismo, mesmo que tenha repetido os argumentos da contestação, não se verifica a alegada ofensa ao princípio.

3. A ADC n.
º
49 foi julgada improcedente pelo STF, que ratificou o entendimento firmado no Tema 1.099, em que veda a cobrança do ICMS nas transferências de bens de um estabelecimento para outro do mesmo contribuinte, localizados em estados distintos. A pendência do julgamento, pelo STF, dos embargos declaratórios versa sobre o momento de produção de efeitos do julgado, o que não impede o julgamento deste feito.

4. Conquanto resulte ilegal a exigência de ICMS nos casos de transferência de gado de um estabelecimento para outro, sem que haja a mudança de titularidade do bem, consoante teor da Súmula n.
º
166 do STJ, para se viabilizar a concessão de Mandado de Segurança de natureza preventiva, é imperativa a demonstração, pela parte impetrante, que a ameaça ao direito líquido e certo direito esteja na eminência de se materializar.

5. A ação mandamental não pode servir de salvo conduto para regular evento futuro e incerto. Disso decorre que, ante a impossibilidade de visualização do direito líquido e certo sem a realização de dilação probatória, não se mostra cabível a utilização da presente ação mandamental para o fim pretendido.

6. Recurso provido para reformar a sentença recorrida e denegar a segurança.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Cuida-se de Remessa Necessária com Recurso de Apelação interposto pelo
Estado de Mato Grosso
contra a sentença proferida pelo juízo da 1ª Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá, nos autos do Mandado de Segurança n.º 1015809-38.2022.8.11.0041, impetrado por
Leandro Borges de Azevedo
contra ato praticado pelo
Superintendente da Superintendência de Fiscalização - SUFIS da SEFAZ/MT
, em que foi concedida a segurança para, ratificando a liminar, determinar que a autoridade coatora se abstenha de exigir o recolhimento do ICMS nas operações interestaduais relativas a transferência de gado entre estabelecimentos rurais do Impetrante, seja na qualidade de proprietário, arrendatário ou comodatário, além de
“(...) todos os atos decorrentes (...)”
dessa operação (id. 144286222, p. 3).

Colhe-se dos autos que
Leandro Borges de Azevedo
impetrou a referida ação mandamental, dizendo-se comodatário de propriedades rurais nos Estados de Mato Grosso e de Goiás, entre as quais necessita realizar o transporte de gado e que, a despeito do teor da súmula n.º 166 do STJ, que veda a incidência do ICMS no simples deslocamento de mercadoria de um para outro estabelecimento do mesmo contribuinte, o Estado de Mato Grosso, por sua Secretaria da Fazenda, tributa a operação, mesmo não havendo a circulação de mercadoria e o fato gerador do imposto.

Na sentença prolatada (id. 143543667), o juízo
a quo
entendeu que o justo receio de lesão ao direito líquido e certo do Impetrante foi devidamente apreciado e esgotado quando proferida a decisão concessiva da liminar (id. 144286210), cujo fundamento aponta para a existência de reiterado entendimento jurisprudencial no sentido de que o deslocamento de animais entre propriedades do mesmo contribuinte não configura fato gerador do ICMS.

O fato gerou o inconformismo do
Estado de Mato Grosso
que, em suas razões de Apelação (id. 143543670), sustenta, em síntese:

- a inadequação do Mandado de Segurança para o caso concreto, ante a ausência de ato ilegal praticado pela autoridade apontada como coatora, pois o Impetrante não indica nenhum TAD lavrado contra a sua pessoa e nem outro documento capaz de demonstrar a realização de operação futura de transporte de gado entre seus estabelecimentos;

- a busca, pelo Apelado, da concessão de ordem com efeitos futuros, impedindo toda a e qualquer cobrança do imposto em relação às operações de transporte de gado que vier a realizar entre os estabelecimentos localizados neste Estado e em outros Estados da Federação, ao argumento de que se trata de mera transferência entre estabelecimentos;

- que o Impetrante pretende um salvo-conduto que lhe garanta a livre circulação de bovinos entre suas propriedades, sem sofrer qualquer tipo de fiscalização ou incidência do ICMS;

- a necessidade de suspensão do processo até o julgamento definitivo da ADC 49.

Nas contrarrazões apresentadas (id. 144286225) o Apelado argui
preliminar de inépcia do recurso
, aduzindo que o Apelante não se insurge contra os fundamentos do provimento judicial que busca reformar.

Quanto ao mérito
, sustenta que o Mandado de Segurança é o instrumento adequado a combater a incidência do ICMS na situação descrita na inicial e é desnecessário que se aguarde o julgamento da ADC n.º 49, pois não houve inovação, pelo STF, quanto à jurisprudência consolidada do país sobre o tema.

O Recurso de Apelação é tempestivo (id. 143543672).

O parecer da PGJ é pelo conhecimento da Remessa Necessária, ratificação da sentença e desprovimento do Recurso de Apelação interposto (id. 145231653).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Colenda Câmara
:

De início, cabe mencionar que, embora não tituladas como preliminares nas razões recursais: inadequação da via eleita para o fim colimado e necessidade de suspensão do feito até o julgamento da ADC n.º 49 pelo STF, tratam-se, estes, de temas que merecem análise antecedente do mérito e assim farei a abordagem respectiva, ao tempo em que procederei à análise da preliminar arguida pelo Apelado, de inépcia do recurso, por violação ao princípio da dialeticidade.

1.

Inadequação da via eleita
-

No que diz respeito à arguição do Apelante, de que o Mandado de Segurança não se mostra a via adequada para a análise do caso concreto, ante a ausência de ato ilegal efetivamente praticado pela autoridade apontada como coatora, pois o Impetrante não indica nenhum TAD lavrado contra a sua pessoa e nem outro documento capaz de demonstrar a realização de operação futura de transporte de gado entre seus estabelecimentos, ao que se infere da inicial, o Apelado impetrou a ação mandamental alegando, em síntese, violação a direito líquido e certo decorrente do descumprimento do que foi decidido pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento do Tema n.º 1.099, situação que, em tese, não demanda dilação probatória.

Eventual análise da existência, ou não, da prova pré-constituída para a impetração afeta o mérito da lide e deve ser analisada no momento oportuno para tanto, razão pela qual
REJEITO
a preliminar.

2. - Violação ao princípio da dialeticidade recursal - inépcia do recurso

Nas contrarrazões de Apelação
Leandro Borges de Azevedo
sustenta que o recurso interposto pelo Apelante viola o princípio da dialeticidade recursal ao não combater de forma incisiva os fundamentos da sentença objurgada.

Todavia, não é o que se constata da análise do recurso interposto, onde o Apelante, ainda que repetindo os argumentos da contestação, expõe suas razões de inconformismo com a sentença, pedindo a sua reforma.

Não se cogita, pois, em ofensa ao princípio da dialeticidade, tal como se tem decidido de forma reiterada nos Tribunais pátrios, inclusive neste Sodalício, como nos seguintes exemplos:

“
(...) Se a apelante, ainda que repetindo os argumentos da contestação, indicou as razões fáticas e jurídicas do seu inconformismo, não se verifica a alegada violação ao Princípio da Dialeticidade Recursa
l
. (...).”
(N.U 1003491-11.2020.8.11.0003, Câmaras Isoladas Cíveis de Direito Privado, Relator: Des.
Guiomar Teodoro Borges
, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 15/02/2023, publicado no DJE 15/02/2023) (negritei)

“(...)
Sendo possível extrair das razões recursais os fundamentos da inconformidade do recorrente com o teor da sentença e o seu pedido de reforma, não há falar-se em ofensa ao princípio da dialeticidade.

(...).”
(N.U 1005443-47.2016.8.11.0041, Câmaras Isoladas Cíveis de Direito Público, Relator:
Agamenon Alcantara Moreno Junior
, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 22/11/2022, publicado no DJE 02/12/2022) (negritei)

Além disso, ao apresentar suas razões recursais, o Apelante traz à baila entendimentos jurisprudenciais sobre o tema, chamando a atenção para o julgamento da ADC 49 pelo STF que, no seu entender, pode repercutir nos processos judiciais em andamento.

Assim, ainda que de forma sutil, o Apelante ataca o fundamento em que se sustenta a sentença, o que me leva a
REJEITAR
a alegada violação do princípio da dialeticidade recursal
.

3. – Necessária Suspensão do feito até o julgamento da ADC n.º 49 pelo STF

Extrai-se, ainda, das razões recursais, que o Apelante pretende que se suspenda o julgamento do recurso até que o STF profira decisão final na ADC - Ação Declaratória de Constitucionalidade n.º 49, ajuizada pelo Governador do Rio Grande do Norte, buscando a declaração de
constitucionalidade
de dispositivos da LC n.º 87/1996 (Lei Kandir), prevendo a ocorrência de fato gerador do ICMS na transferência interestadual de mercadorias entre estabelecimentos de um mesmo contribuinte.

A referida ação foi julgada
improcedente
pelo STF em 19/04/2021, havendo Embargos Declaratórios que buscam a modulação dos efeitos do julgado para que seja fixado o momento de sua ocorrência, enquanto pendente o julgamento.

Na prática, contudo, o que se tem é que a Suprema Corte
ratificou
o próprio entendimento firmado no julgamento do Tema 1099, que vedou a cobrança do ICMS nas transferências de bens de um estabelecimento para outro do mesmo contribuinte, localizados em Estados distintos.

Os votos até então proferidos na apreciação dos Embargos Declaratórios têm fixado a sua eficácia pró-futuro, havendo divergência dos doutos ministros julgadores sobre o momento em que irá ocorrer, com a devida ressalva às ações já ajuizadas ao tempo da publicação da ata de julgamento do mérito da ação, de modo que resta evidente que a pendência do julgamento dos Embargos Declaratórios não enseja a suspensão do julgamento desta ação.

Assim,
REJEITO
também esta preliminar.

V O T O – MÉRITO

Egrégia Câmara:

Como relatado, o Mandado de Segurança
n.º 1015809-38.2022.8.11.0041 foi impetrado por
Leandro Borges de Azevedo

contra ato praticado
pelo
Superintendente da Superintendência de Fiscalização (SUFIS) da SEFAZ/MT
, postulando que fosse obstada a incidência de ICMS nas operações interestaduais de transporte de semoventes entre as propriedades rurais das quais é titular, arrendatário e/ou comodatário, notadamente nos Estados de Mato Grosso e Goiás.

Extrai-se do relato posto como causa de pedir que o Apelado se limita a narrar que se trata de comodatário das propriedades rurais que menciona em sua inicial e que necessita transportar gado entre as distintas localidades, para a consecução de sua atividade comercial.

Importa destacar que na narrativa dos fatos não é mencionada qual seja a efetiva ação do Apelante no sentido de impor, em desfavor do Apelado, o pagamento do ICMS nos deslocamentos de gado que realiza entre as suas propriedades rurais. Tampouco há notícias, ou mesmo prova, de que tenha sido alguma vez taxado pelo fisco estadual em razão desse tipo de operação.

Não é por menos, então, que o Apelante aduz a inexistência de prova pré-constituída, por parte do Apelado, capaz de demonstrar a violação a direito líquido e certo ou mesmo a iminência ou risco de que essa venha a ocorrer, não se justificando a concessão da ordem almejada, que, nesse caso, constituiria sim, salvo conduto com efeitos futuros e incertos em detrimento do Fisco Estadual.

Sobre as questões aduzidas pelo Apelante, a jurisprudência desta Corte tem sido pacífica no entendimento da inviabilidade do Mandado de Segurança para a discussão da incidência do ICMS no transporte de bens entre estabelecimentos do mesmo titular, em circunstâncias como a ora descrita:

“TRIBUTÁRIO – RECURSO DE APELAÇÃO E REMESSA NECESSÁRIA –
MANDADO DE SEGURANÇA PREVENTIVO – ICMS – OPERAÇÃO DE TRANSFERÊNCIA DE BOVINOS PARA IMÓVEL RURAL DO MESMO PROPRIETÁRIO LOCALIZADO EM OUTRO ESTADO DA FEDERAÇÃO
– AUSÊNCIA DE CIRCULAÇÃO DE MERCADORIA – INOCORRÊNCIA DO FATO GERADOR DE ICMS (SÚMULA 166 DO STJ) –
PRETENSÃO DE SALVO CONDUTO PARA EVENTO – IMPOSSIBILIDADE – CIRCUNSTÂNCIA FÁTICA NÃO DEMONSTRADA – DIREITO LIQUIDO E CERTO NÃO VIOLADO – SEGURANÇA DENEGADA
– RECURSO PROVIDO – SENTENÇA RETIFICADA.

Nos termos da súmula n. 166 do STJ “não constitui fato gerador do ICMS o simples deslocamento de mercadoria de um para outro estabelecimento do mesmo contribuinte”.

Embora seja ilegal a cobrança de ICMS nos casos de transferência de gado de um estabelecimento para outro sem a mudança de titularidade do bem, para viabilizar a concessão de Mandado de Segurança de natureza preventiva, se mostra necessário que a ameaça ao direito líquido e certo esteja na eminência de se materializar com a prática de atos preparatórios pela autoridade administrativa.

Não é admitido o ajuizamento de mandado de segurança preventivo com a pretensão de se obter um salvo conduto para evento futuro e incerto, sob pena de impedir a autoridade de exercer o Poder de Polícia.

Diante da impossibilidade de visualização do direito líquido e certo sem a realização de dilação probatória, não se mostra cabível a utilização da Ação Mandamental no vertente caso.
Recurso provido. Sentença retificada.”

(N.U 1016976-90.2022.8.11.0041, Câmaras Isoladas Cíveis de Direito Público, Relator: Des.
Mario Roberto Kono De Oliveira
, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, julgado em 13/12/2022, publicado no DJE 23/01/2023) (g.n.)

“
TRIBUTÁRIO - RECURSO DE APELAÇÃO –
MANDADO DE SEGURANÇA – ICMS – OPERAÇÃO DE TRANSFERÊNCIA DE BOVINOS PARA IMÓVEL RURAL DO MESMO PROPRIETÁRIO LOCALIZADO EM OUTRO ESTADO DA FEDERAÇÃO
– AUSÊNCIA DE CIRCULAÇÃO DE MERCADORIA – INOCORRÊNCIA DO FATO GERADOR DE ICMS (SÚMULA 166 DO STJ) –
AMEAÇA AO DIREITO LÍQUIDO E CERTO NA EMINÊNCIA DE SE CONCRETIZAR COM A PRÁTICA DE ATOS PREPARATÓRIOS PELA AUTORIDADE ADMINISTRATIVA ANTES DO AJUIZAMENTO DA AÇÃO - NÃO DEMONSTRADO - PRETENSÃO DE SALVO CONDUTO PARA EVENTO FUTURO E INCERTO - IMPOSSIBILIDADE -NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA - INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA – SEGURANÇA DENEGADA
- RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO
.

1. Nos termos da súmula n. 166 do STJ “não constitui fato gerador do ICMS o simples deslocamento de mercadoria de um para outro estabelecimento do mesmo contribuinte”.
2. Embora seja ilegal a cobrança de ICMS nos casos de transferência de gado de um estabelecimento para outro sem a mudança de titularidade do bem, para viabilizar a concessão de Mandado de Segurança de natureza preventiva, se mostra necessário que a parte impetrante demonstre que a ameaça ao direito líquido e certo direito esteja na eminência de se materializar com a prática de atos preparatórios pela autoridade administrativa, não visualizada na espécie.

3. “
Não deve o Poder Judiciário expedir salvo-conduto para o contribuinte com o escopo de inibir, genericamente, o Fisco Estadual do exercício de seu poder-dever de fiscalização, sob pena de criar obstáculo ao desempenho da sua atuação para evitar eventuais ilegalidades e lesão ao erário”.
(TJMT - N.U 1007152-41.2019.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIA APARECIDA RIBEIRO, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 10/03/2020, Publicado no DJE 13/03/2020)
.

4. Diante da impossibilidade de visualização do direito líquido e certo sem a realização de dilação probatória, não se mostra cabível a utilização da Ação Mandamental no vertente caso.

5. Recurso conhecido e improvido, sentença ratificada.”

(N.U 1004148-47.2020.8.11.0004, Câmaras Isoladas Cíveis de Direito Público, Relator:
Agamenon Alcantara Moreno Junior
, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, julgado em 06/12/2022, publicado no DJE 19/12/2022)

“TRIBUTÁRIO – RECURSO DE APELAÇÃO E REEXAME NECESSÁRIO –
MANDADO DE SEGURANÇA PREVENTIVO – ICMS – OPERAÇÃO DE TRANSFERÊNCIA DE BENS E MERCADORIAS ENTRE MATRIZ E RESPECTIVAS FILIAIS DO MESMO PROPRIETÁRIO LOCALIZADO EM OUTRO ESTADO DA FEDERAÇÃO
– AUSÊNCIA DE CIRCULAÇÃO DE MERCADORIA – INOCORRÊNCIA DO FATO GERADOR DE ICMS (SÚMULA 166, DO STJ) –
PRETENSÃO DE SALVO CONDUTO PARA EVENTO FUTURO E INCERTO – IMPOSSIBILIDADE – CIRCUNSTÂNCIA FÁTICA NÃO DEMONSTRADA – DIREITO LIQUIDO E CERTO NÃO VIOLADO – SEGURANÇA DENEGADA
– RECURSO CONHECIDO E PROVIDO – SENTENÇA RETIFICADA – REEXAME NECESSÁRIO PREJUDICADO
.

"...Nos termos da Súmula n.º 166, do STJ “não constitui fato gerador do ICMS o simples deslocamento de mercadoria de um para outro estabelecimento do mesmo contribuinte”. Embora seja ilegal a cobrança de ICMS nos casos de transferência de gado de um estabelecimento para outro sem a mudança de titularidade do bem, para viabilizar a concessão de Mandado de Segurança de natureza preventiva, mostra-se necessário que a ameaça ao direito líquido e certo direito já tenha se concretizado no passado ou esteja na eminência de se materializar com a prática de atos preparatórios pela autoridade administrativa.

Não é admitido o ajuizamento de mandado de segurança preventivo com a pretensão de se obter um salvo conduto para evento futuro e incerto, sob pena de impedir a autoridade de exercer o Poder de Polícia.

Diante da impossibilidade de visualização do direito líquido e certo sem a realização de dilação probatória, não se mostra cabível a utilização da Ação Mandamental no vertente caso.

(N.U 0002138-34.2017.8.11.0010, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 23/06/2020, Publicado no DJE 14/07/2020).”

(N.U 0028077-25.2014.8.11.0041, Câmaras Isoladas Cíveis de Direito Público, Relatora: Desa.
Maria Aparecida Ferreira Fago
, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, julgado em 18/10/2022, publicado no DJE 31/10/2022)

Como é possível notar,
o entendimento firmado nas Câmaras de Direito Público deste sodalício rechaça a utilização do Mandado de Segurança,
nos casos em que se busca a concessão da segurança para obstar a cobrança do ICMS nas transferências de gado ou de mercadorias entre os estabelecimentos de um mesmo titular,
sem que haja a prova pré-constituída de que a ameaça ao direito líquido e certo já tenha se concretizado no passado ou esteja na eminência de se materializar.

No caso concreto, a análise dos documentos que acompanham a inicial revela a inexistência de prova nesse sentido, ensejando a denegação da segurança em consonância com o entendimento da Corte.

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO e lhe DOU PROVIMENTO
a fim de
retificar
a sentença vergastada,
DENEGANDO A SEGURANÇA NELA ANTES CONCEDIDA.

É como voto

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/02/2023